Tribunal: TJMT
Processo: 0021207-18.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREMILINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS – MÉRITO – NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS – SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO COM APLICAÇÃO DE DESCONTO NA DÍVIDA CONTRAÍDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IRREGULARIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a mera repetição das alegações da inicial, ou mesmo da peça de defesa, por si sós, e desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, não enseja o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
A ação monitória, proposta antes do deferimento da recuperação, pode permanecer no juízo em que tem curso até eventual constituição do título executivo judicial, devendo, contudo, sua execução ser remetida ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 47 da Lei no. 11.101 /2005. Precedentes.
Na forma do art. 700 do CPC/15, o documento apresentado pelo credor caracteriza início de prova escrita quanto à existência do negócio subjacente, cabendo ao devedor, através dos embargos, opor-se, fundamentadamente, à cobrança. Logo, é ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado, consoante determina a regra inserta no art. 373, II, do CPC/15, de modo que a desincumbência de tal mister acarreta na constituição do título executivo judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021207-18.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (APELADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), VINICIUS CAMARGO SILVA - CPF: 532.399.463-00 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS –
MÉRITO
– NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS – SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO COM APLICAÇÃO DE DESCONTO NA DÍVIDA CONTRAÍDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IRREGULARIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a mera repetição das alegações da inicial, ou mesmo da peça de defesa, por si sós, e desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, não enseja o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A ação monitória, proposta antes do deferimento da recuperação, pode permanecer no juízo em que tem curso até eventual constituição do título executivo judicial, devendo, contudo, sua execução ser remetida ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 47 da Lei no. 11.101 /2005. Precedentes.

Na forma do art. 700 do CPC/15, o documento apresentado pelo credor caracteriza início de prova escrita quanto à existência do negócio subjacente, cabendo ao devedor, através dos embargos, opor-se, fundamentadamente, à cobrança. Logo, é ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado, consoante determina a regra inserta no art. 373, II, do CPC/15, de modo que a desincumbência de tal mister acarreta na constituição do título executivo judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0021207-18.2013.8.11.0002

APELANTE:

MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA

APELADA:

HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Monitória
no. 21207-18.2013.8.11.0002 (Cód. 324816),
ajuizada por
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
, que julgou improcedentes os embargos monitórios ofertados pela ora recorrente, para constituir de pleno direito o título extrajudicial em favor da autora/apelada, no valor de R$38.277,88 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

Por fim, ainda condenou a embargante/apelante ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais de Ids 8357630 a 8357632, a recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, inicialmente sustenta que, por força da previsão do art. 76 da Lei no. 11.101/05, o Juízo competente para processar e julgar a presente ação monitoria é o Falimentar, e não o Juízo que proferiu a sentença, tendo por base, inclusive, que restou demonstrado que sua decretação de falência ocorreu em 22/10/2014, pelo que reque a anulação da sentença e remessa dos autos ao Juízo competente.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que, muito embora seja incontroverso que as partes firmaram o negócio
sub judice
, fora comprovada a existência de contratos de instrumento particular de acordo comercial, os quais constam valores de bonificações, sendo estes referentes a dívida da NF n°. 000174359, que, somados, perfazem a quantia de R$20.103,41 (vinte mil, cento e três reais e quarenta e um centavos), onde deveriam ter sido devidamente descontados e não o foram.

Em relação ao título que embasa a ação, discorre que sua cobrança se faria necessária por meio de execução e não via utilizada pela apelada, já que
“a nota fiscal e o recibo de entrega enfocado pelo Apelado, afora toda a sua forma legal, pois não traz a assinatura do Apelante, bem como estabelece valores certos para a pretensão de pagamento”
, pelo que entender ser a mesma carecedora da ação.

Por fim, no tocante aos juros cobrados, assevera que o embargado/apelado reporta-se à valores com
“indicativos de que a prática encontra-se em completa dissonância com a legislação atinente a matéria e com os princípios gerais de direito da vedação ao enriquecimento sem causa e ao abuso de direito”
, sem levar em consideração que não fora juntada qualquer demonstrativo ou planilha escalonada, discriminando a evolução da dívida, mediante indicação dos encargos, taxas e forma de aplicação dos juros e correções, o que no seu entender acaba por inviabilizar a aferição da abusividade ou não dos valores cobrados, fato que enseja a necessidade de se realizar prova pericial, pelo que requer o provimento do apelo, para, reformando-se a sentença impugnada, sejam os embargos monitórios julgados totalmente procedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Devidamente intimado, o apelado ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que suscita a preliminar de não conhecimento da apelação por ofensa à dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. Por fim, postula pela majoração da verba honorária pelo trabalho adicional em grau de recurso (Ids 8357640 e 8357641).

Preparo recolhido (Ids 8357633 e 8357634).

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela rejeição da preliminar de incompetência do Juízo de origem e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 31404955).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Da mesma forma, consoante registrado pelo Promotor de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em seu bem lançado parecer de Id 31404955, não prospera a preliminar de incompetência do Juízo prolator da sentença impugnada (Vara comum), já que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a ação monitória proposta contra empresa em recuperação judicial deve ser processada no juízo de origem até a apuração da liquidez do crédito, inclusive quando já decretada a falência (CC no. 111.389-SP (2010/0062653-7), relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado monocraticamente em 17/02/2011 e publicado no DJe de 21/02/2011), entendimento esse que não é alheio a esta Corte de Justiça (N.U 0043126-14.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017), de modo que também
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S.A
, pretendendo-se a constituição de título executivo judicial no valor de R$38.277,88 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), lastreada em duplicata/nota fiscal de produto n°. 000174359 e de canhoto de recebimento respectivo.

A empresa demandada não pagou a dívida quando regularmente intimada, entretanto, ofertou embargos monitórios, arguindo, em suma, que a autora é carecedora da ação por propor demanda por dívida não exigível; que fora suprimida a informação da existência de celebração de contratos de acordo comercial, que demonstram a ocorrência de compensação de valores cobrados pela presente monitória (descontos); bem como a falta de indicação pormenorizada da forma de atualização do débito, pelo que pediu o acolhimento da preliminar invocada e a extinção da demanda ou a improcedência do pedido monitório; alternativamente, requereu o abatimento da dívida, com o reconhecimento do seu saldo na ordem de R$7.578,47 (sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Em seguida, a empresa embargada apresentou impugnação aos embargos monitórios, sobrevindo a sentença
a quo
, em que a Magistrada singular, entendeu pela prejudicialidade do pedido de dilação probatória (prova pericial pleiteada pela ré) e, a par disso, de forma antecipada, julgou improcedentes os embargos monitórios, para constituir de pleno direito o título extrajudicial em favor da autora, no valor de R$38.277,88 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), devidamente acrescidos de juros e correção monetária, condenando-o em custas e honorários advocatícios, em dispositivo assim redigido,
verbis
:

“DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em favor da autora, no valor de R$ 38.277,88 (trinta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Para fins de cumprimento da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de 18.09.2013, data dos cálculos de fls. 08, devendo, contudo, ser observados os prazos de suspensão dos juros e encargos em face da recuperação judicial e posterior falência.

Pelo princípio da sucumbência e por considerar que a falência, per si, não é suficiente para concessão automática da gratuidade da justiça, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios e favor da autora, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, o feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse da parte autora (NCPC, art. 702, § 8o), para posterior habilitação nos autos da Falência.”
– Id 8357629.

Irresignada com a sentença que lhe foi desfavorável, a embargante apela reproduzindo os mesmos argumentos expendidos por ocasião da oposição dos embargos monitórios, defendendo, novamente, a carência da ação, a necessidade de se realizar a compensação em virtude da existência do contrato de instrumento particular de acordo comercial, bem como ilegalidades quanto à forma de atualização da dívida.

Pois bem. A irresignação não comporta acolhimento.

Inicialmente, a questão afeta à alegada carência de ação não merece subsistir, já que, ao contrário do defendido pela apelante, a empresa embargada/apelada não detém título executivo extrajudicial, ante a ausência de protesto da duplicata, que, juntamente com o comprovante de entrega das mercadorias, é requisito
sine qua non
para aparelhar a pretensão executiva de forma autônoma, sem levar em consideração, ainda, que o art. 785 do CPC/15 é expresso no sentido de que
“existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”
, como muito bem dirimido pela togada sentenciante.

Da mesma forma, os elementos de provas constantes nos autos não possibilitam se chegar à outra conclusão senão àquela realizada pela Juíza de 1o grau, já que a embargante/recorrente não conseguiu demonstrar a assunção da dívida. Muito pelo contrário, os documentos juntados aos embargos monitórios sequer dão conta do fictício desconto realizado em mais de vinte mil reais, uma vez que desprovidos dos requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CC/02), a qual, inclusive, foi brilhantemente sintetizado pela togada sentenciante, consoante se comprova da seguinte passagem do ato sentencial,
ipsis litteris
:

“[...] os documentos a sustentar a pretensa aplicação de descontos referem-se às cópias de fls. 74/78, que
se limitam a indicar o nome da autora como ‘CONTRATANTE’ e a pessoa de ‘Fernando’ como seu representante comercial, contudo, não indicam a que se referem, quem seria o suposto subscritor desses documentos e se de fato houve concordância da autora
.

Não bastasse tais elementos, observo que
esses documentos, à exceção do “contrato” de fls. 76, são anteriores à nota fiscal que embasa a discussão nestes autos, além do que, ainda que trouxessem presunção de validade, nenhum deles dispõe que a autora aplicaria os descontos na compra dos produtos referentes à nota sub judice. Ao contrário, uma vez que esses documentos dispõem que os pagamentos dos valores seriam pagos – à vista ou de forma parcelada – diretamente à ré ou mediante depósito em sua conta corrente, o que afasta, a meu ver, a pretensão de abatimento
.”
(Grifos nossos).

Ora, como se sabe, o procedimento monitório adotado pelo sistema brasileiro é o documental (art. 700, CPC/15
[1]
), fundado na existência de uma prova escrita dos fatos atinentes à lide, a qual não possa ser executada de plano.

Assim, caracterizando o documento apresentado pelo credor início de prova escrita quanto à existência do negócio subjacente e do débito, assegura-se, por outro lado, ao devedor, através dos embargos, opor-se, fundamentadamente, à cobrança.

Em se opondo à pretensão, caberá ao réu, invertendo-se a iniciativa, a proposição do contraditório, o que se fará através de embargos. Compete, pois, ao demandado a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor, tendo por fundamento a regra inserta no art. 373, II, do CPC/15, que na espécie, repita-se, não restou minimamente elucidada pela parte recorrente.

O mesmo se diga em relação à forma de atualização do débito, que nada há de ilegal, seja porque, diversamente do aventado, a parte embargada/apelada apresentou memorial descritivo do cálculo, o que por si só afasta a necessidade de realização de perícia judicial, seja porque os juros e correção monetária ali apurados correspondem aos índices legais aplicados pelo Poder Judiciário.

Aliás, sobre a temática, mostra-se pertinente transcrever o minucioso parecer do Promotor de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, o qual peço vênia para integrá-lo em meu voto como razões de decidir, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“[...] Por fim,
dos documentos juntados aos autos, é possível extrair duas constatações: primeiro, que a apelada trouxe aos autos demonstrativo de cálculo (inclusive, é o primeiro documento a acompanhar a peça de ingresso) indicando taxa de juros e correção e, segundo, que os contratos mencionados pelo apelante de forma alguma demonstram descontos de bonificação.

A tabela de atualização de cálculo indica aplicação de juros de 1% (um) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos respectivamente oficiais e utilizados pelo Poder Judiciário
.

As cópias dos referidos contratos, por sua vez, se limitam a indicar o nome da apelada como contratante e a pessoa de “Fernando” como seu representante comercial, todavia, sem apontar a que se referem, quem seria o suposto subscritor dos documentos e se houve concordância entre as partes. Além de tudo, mencionados contratos não dispõem que a apelada aplicaria descontos na compra dos produtos referentes à nota fiscal que embasa a monitória. [...]”
– Id 31404955.

Diante disso, não se desincumbindo-se a ora recorrente do ônus que lhe era devido, outro caminho não há senão a da improcedência dos embargos monitórios, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sobre o tema, segue orientação jurisprudencial desta Core de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS
– ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS –
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Inexistindo nos autos prova robusta a corroborar o alegado descumprimento de obrigações contratuais, ônus que compete ao recorrente, deve ser constituído o título executivo judicial.
”
(N.U 0005395-24.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020 – Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO DE CRÉDITO – RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o julgador não decidir a lide à luz dos argumentos invocados pelas partes não eiva a sentença de vício de nulidade por ausência de fundamentação, tratando-se de questão que deve ser resolvida com o mérito da causa.
2. Conforme já decidiu a Corte Superior, “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova – mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ – AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017). 3. Não comprovado pelo réu/embargante o fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, impõe-se a rejeição dos embargos monitórios.
”
(N.U 0018837-96.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 04/02/2020 – Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta Instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020